Tribunal: TJDFT
Processo: 0755646-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de abstenção de débitos decorrentes de parcelamento previamente suspenso, após determinação judicial em tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a correção da decisão que fixou multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação de abstenção de inclusão de débitos relativos a parcelamento suspenso por tutela provisória de urgência. Examina-se se a imposição das astreintes configura indevida ampliação do comando judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra matéria tida por preclusa.
4. As multas cominatórias, previstas no Código de Processo Civil, constituem meio coercitivo legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais, sobretudo nas obrigações de fazer e de não fazer em que não é possível a substituição da conduta pelo Estado.
5. A fixação das astreintes não ampliou o conteúdo da obrigação imposta, mas se apresentou como medida necessária para compelir a agravante a observar o comando judicial, sobretudo diante de indício de recalcitrância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer não configura ampliação indevida do comando judicial, quando destinada a garantir a efetividade da decisão e constatado indício de descumprimento da ordem previamente imposta”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.